Tribunal: TJPA
Processo: 0806509-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806509-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: PAMPA EXPORTACOES LTDA, DEMORVAN JAIME TOMEDI, RAFAEL TOMEDI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015, DO NCPC – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA APTA A ENSEJAR O CONHECIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM AMPARO NO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 988

- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806509-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANPARÁ

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 4528459

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de Agravo de Instrumento interposto por

BANPARÁ
em face da decisão monocrática de ID 4528459, nos autos dos Embargos à Execução, o recurso não foi conhecido.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS - DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA APTA A ENSEJAR O CONHECIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM AMPARO NO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 988 - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
"

Inconformado, o Agr
avante pleiteou a reforma da decisão nas razões recursais do Agravo Interno aduzindo que o procedimento adotado pelo Juízo de piso foi ilegal, deferindo prova a qual não poderia ter sido deferida, dessa forma a apreciação da referida matéria em sede de apelação se torna inútil.

Sustenta ainda que não é razoável aguardar o exaurimento do trâmite processual para analisar a matéria em sede de apelação ou recurso especial, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão monocrática e conhecer do agravo de instrumento.

Ao final pleiteia o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID 5168308)
.

Foram opostos embargos de declaração (ID 7883198).

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 8157359).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas,
r
essalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem.

No caso dos autos, o Agravante defende que o recurso de agravo de instrumento merece ser conhecido, pois inútil a apreciação da matéria em sede de apelação.

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol das decisões interlocutórias contra as quais cabe a interposição de agravo de instrumento, a saber:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões

interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do

pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos

embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra

decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença

ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no

processo de inventário.

De acordo com o entendimento sufragado pelo Egrégio STJ no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema Repetitivo 988), o referido rol é de taxatividade mitigada, também cabendo agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso dos autos a decisão recorrida não apreciou tutela de urgência, mas sim saneou os autos e deferiu as provas requeridas pela parte autora. Tal decisão não se amolda a qualquer das hipóteses relacionadas no art. 1.015 do CP, motivo pelo qual o agravo não foi conhecido.

A propósito, calha transcrever a lição doutrinária de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES [1] acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no Código de Processo Civil:

59.2 AGRAVO DE INSTRUMENTO

59.2.1 Cabimento

No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil
é excluído o agravo retido e
o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei
. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal.

(...)

Há decisões interlocutórias
de suma importância no procedimento que
não serão recorríveis por agravo de instrumento
: decisão que determina a emenda da petição inicial; decisão sobre a competência absoluta ou relativa;
decisões sobre prova
, salvo na hipótese de

exibição de coisa ou documento (art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do Novo CPC); decisão que indefere o negócio jurídico processual proposta pelas partes; decisão que quebra o sigilo bancário da parte, etc.
(grifei)

Fica claro, portanto, que não há previsão legal ao cabimento de agravo de instrumento contra decisão que, como ocorre na espécie, indefere o julgamento antecipado da lide e defere requerimento relativo à produção de prova. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Tribunal de Justiça dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PSICOLÓGICA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. É descabida a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a produção de nova prova pericial, hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da tese jurídica fixada recentemente pelo STJ por ausência de “urgência” decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para solucionar a controvérsia. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo, Nº 70081255895, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 27-06-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE PELA VIA RECURSAL ADOTADA. A decisão que, em ação ordinária de conhecimento, defere ou indefere a produção de provas, não está prevista no rol estrito de hipóteses nas quais, segundo o art. 1.015, do CPC/15, é cabível a interposição de agravo de instrumento. A decisão que não puder ser atacada por agravo de instrumento não será coberta pela preclusão, e poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões (CPC/15, art. 1.009, § 1º). Incumbe ao relator, através de decisão monocrática, não conhecer de recurso inadmissível (CPC/15, art. 932, III). AGRAVO NÃO CONHECIDO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70074042847, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 08/06/2017)

A par disso, também não se verifica qualquer urgência apta a ensejar o conhecimento do presente agravo de instrumento com amparo no entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 988, uma vez que a temática é passível de apreciação em grau de apelação, se for o caso, sem causar prejuízo a qualquer dos contendores.

Frise-se, por fim, que, sendo reconhecido o não cabimento deste agravo de instrumento, a matéria ora ventilada pela parte agravante não será coberta pela preclusão, podendo ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em contrarrazões, na linha do art. 1.009, § 1º, do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Nesse sentido, entendo que merece ser mantida a decisão ora recorrida,
inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Julgo prejudicado os embargos de declaração de ID 7883198.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/08/2022